Tribunal: TJDFT
Processo: 0715241-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0715241-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CYBELLE HERMINIO COSTA VEIGA AGRAVADO: G.A.S ASSESSORIA &amp; CONSULTORIA DIGITAL EIRELI, G.A.S INOVACAO TECNOLOGIA ARTIFICIAL LTDA, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI, "MASSA FALIDA DE" G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA D E C I S Ã O AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO - INVIABILIDADE Trata-se de pedido de reconsideração (ID 47567627) apresentado por CYBELLE HERMINIO COSTA VEIGA em face de Decisão desta Relatoria, a qual não conheceu do Agravo de Instrumento por ausência de recolhimento do preparo recursal, na forma do artigo 932, III, do Código de Processo Civil (ID 47062438). Para tanto, alega ter realizado o pagamento das custas nos termos da decisão de ID 46040193. Entretanto, não houve a juntada do comprovante por ocorrência de problema interno que enfrentou o causídico. Juntou guia e comprovante de pagamento do preparo recursal na forma simples (ID 47567633). Nada a prover quanto ao pedido de ID 47567627, porquanto inexiste fato novo capaz de ensejar a reanálise da matéria questionada e em virtude de a legislação processual em vigor não prever o manejo do pedido de reconsideração como sucedâneo recursal. Com efeito, a legislação processual preceitua que incumbe ao Relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil. O recolhimento das custas processuais tem o objetivo cobrir as despesas do Poder Judiciário com processamento do feito. A comprovação do pagamento deve ser feita no momento de interposição do recurso, constituindo-se como requisito extrínseco de admissibilidade. Exceção a esta regra, contudo, está prevista no artigo 1.007, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil, o qual preceitua que o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Desta maneira, oportuniza-se ao Recorrente o recolhimento das custas, sob pena de não conhecimento do recurso. A ideia é permitir a superação dos defeitos formais para possibilitar que o processo cumpra sua função principal: dirimir os conflitos e garantir a pacificação social. Por esse motivo, a deserção nunca será decretada de forma imediata, sendo dever do Magistrado intimar o recorrente para cumprir seu ônus processual. Entretanto, descumprida a determinação judicial, o recurso deve ser julgado deserto por expressa determinação legal. Pois bem. Na hipótese, a agravante não anexou o comprovante de preparo e nem demonstrou justo impedimento dentro do prazo concedido, nos termos do artigo 1.007, parágrafo 6o, do Código de Processo Civil. Com efeito, apesar da alegação do causídico de não ter juntado o comprovante por problemas em seu sistema interno, referida justificativa não se mostra razoável ou verossímil. Ora, observa-se que a agravante efetuou o pagamento em 02 de maio de 2023 e o prazo para comprovação findou apenas em 22 de maio de 2023. Nota-se, portanto, prazo suficiente para sanar qualquer problema interno, o qual não restou comprovado, sequer demonstrou tentativa de outras soluções através do Tribunal ou pedido de prorrogação de prazo. De forma que, ante a inércia do recorrente o agravo de instrumento não foi conhecido, por ausência de preenchimento dos requisitos de admissibilidade. Com essas considerações, nada a prover quanto ao pedido de reconsideração. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator